Tribunal: TJMT
Processo: 1020212-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1020212-13.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ROTA OESTE VEÍCULOS LTDA., em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 4.a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Multa c/c Pedido de Tutela de Urgência c/c Indenização por Danos Morais e Materiais n.o 1006362-48.2021.8.11.0045, deferiu o pedido liminar formulado por TRANSVERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS LTDA. - ME, e determinou que a Agravante e SCANIA LATIN AMERICA LTDA. substitua o veículo descrito na inicial por outro com as mesmas características, modelo, marca, cor, ano e 0 km, sob pena de aplicação de multa diária no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).
Exsurge dos autos que a Agravada Transverde Transporte Rodoviário de Cargas LTDA. – ME adquiriu o veículo “Caminhão Trator Semirreboque, modelo R540 A6X4, marca Scania, ano/modelo 2021/2021”, em 20/04/2021, da Requerida Rota Oeste Veículos LTDA., no valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais), por meio de financiamento.
Na ocasião do emplacamento do veículo, foi surpreendida com a informação da existência de outro veículo com as mesmas características de seu veículo, cujo emplacamento se deu no município de Teresópolis/RJ.
A Agravada entrou em contato com a concessionária e a fabricante para solucionar o problema de forma amigável; no entanto, mantiveram-se inertes.
Assim sendo, ingressou com a demanda de origem e requereu, liminarmente, a substituição do veículo por outro com as mesmas características, ou ainda, que as Requeridas regularizassem todas as características (renavam, chassi, motor etc.) do bem. Diante disso, o juiz singular deferiu a liminar e determinou que as Requeridas substituíssem o veículo por outro da mesma espécie e modelo.
Inconformada, a Recorrente alega que durante o período de processamento do emplacamento, 20.04.2021 a 20.05.2021, terceiro de má-fé teria utilizado as informações contidas na base de dados do DENATRAN e promovido, de forma ilícita, o emplacamento de outro caminhão no DETRAN da Comarca de Teresópolis/RJ.
Relata que foi a ação criminosa de terceiro que impossibilitou o emplacamento do veículo pela Agravada, razão pela qual não há que falar, portanto, em prejuízo causado pela Agravante.
Assevera que permitiu que a Agravada utilizasse o pátio, localizado ao lado da fábrica, para guardar o caminhão por 30 (trinta) dias, sem custo algum à Agravada, de modo que não assiste razão quando alega que está pagando aluguel para utilizar o espaço para guardar o veículo. Segue argumentando que promoveu todos os atos para solução do problema.
Afirma que, pela legislação vigente, a única obrigação da Agravante é a entrega da carta laudo, cujo documento atesta a originalidade do caminhão, para formalizar a regularização do veículo no DETRAN, o que já foi feito. Diante disso, assegura ser parte manifestamente ilegítima para figurar no polo passivo.
Pondera que, após a emissão da nota fiscal, a Agravante não tem legitimidade para exigir regularização do caminhão no DETRAN, mas tão somente o proprietário do veículo, no caso a Agravada.
Forte nesses argumentos, requer seja agregado efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requesta pelo provimento do recurso.
É o relatório do necessário. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, eis que a hipótese se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no inciso I do artigo 1.015 do CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, inciso I, do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Neste contexto, é vedado, nos estreitos limites deste Instrumental, o exame de questões de fundo do direito discutido, sendo pertinente apenas aferir se estão, ou não, presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo, já que a Agravante busca sobrestar os efeitos da decisão objurgada até o julgamento definitivo do recurso.
Com efeito, em que pesem os argumentos levantados pela Agravante, ao menos neste momento inicial, não sobressaem verossimilhança em suas alegações, isso porque, não há prova segura de suas alegações. Pelo contrário, a Agravante não carreou aos autos qualquer documento que atestassem a veracidade de suas alegações.
Conforme relatado, a Agravante afirma que disponibilizou o local, ao lado do pátio da fábrica, para que a Agravada deixasse o veículo sem custo algum. No entanto, a Agravada noticiou por meio do ID. 69643590 (ação de origem) que o veículo, em verdade, está parado desde a data de sua aquisição no pátio da empresa ABC CARGAS e não no pátio informado pela Agravante. Neste sentido, para corroborar suas alegações acostou o comprovante de transferência (ID. 69644605 – ação de origem).
Ademais, a Agravante não demonstrou, de forma segura, o perigo de dano concreto consistente na manutenção da decisão objurgada, não sendo razoável a afirmação de que não dispõe de caminhão em suas dependências, sem a devida comprovação do alegado.
Ao contrário, o perigo consubstancia-se no fato de a Agravada pagar pelo automóvel e não poder utilizá-lo, haja vista a inviabilidade de promover o respectivo emplacamento.
Além disso, a Agravada demonstrou que está pagando pelo financiamento do veículo e, mesmo assim, não pode utilizá-lo em razão da ausência da regularização, o que lhe causa diversos prejuízos.
Portanto, não entrevejo qualquer motivo para deduzir que a espera do julgamento deste feito colocará em risco qualquer direito/interesse da Agravante e, tampouco a eficácia do provimento final.
Por essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de novembro de 2021.-
Des.a Marilsen Andrade Addario
Relatora em substituição